Tribunal: TJMT
Processo: 0008719-04.2008.8.11.0003
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008719-04.2008.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), COMERCIAL CONTABILISTA LTDA - ME - CNPJ: 02.041.844/0001-06 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 581.287.781-53 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE ARAUJO - CPF: 536.056.241-20 (EMBARGANTE), DENILTON PIMENTA VIEIRA - CPF: 474.242.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 581.287.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO À METADE. ART. 90, §4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DECLARATÓRIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOMENTE SÃO CABÍVEIS NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.022 DO CPC, QUAIS SEJAM, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. A AUSÊNCIA DE QUALQUER DESSES VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO IMPEDE O CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. NÃO SE ADMITE A UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL PARA REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ FUNDAMENTADAMENTE DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Comercial Contabilista Ltda. e José Carlos de Araújo contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o Agravo Interno dos ora embargantes, mantendo a decisão monocrática que reduziu à metade os honorários advocatícios, com fundamento no art. 90, §4º, do CPC, em razão do reconhecimento pelo Estado de Mato Grosso da procedência da exceção de pré-executividade, consubstanciado no cancelamento das Certidões de Dívida Ativa sem resistência substancial à pretensão deduzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à apreciação dos fundamentos autônomos deduzidos no Agravo Interno, especialmente no que se refere à cronologia dos atos processuais que, segundo os embargantes, afastaria a incidência do art. 90, §4º, do CPC; (ii) examinar se os Embargos de Declaração constituem via adequada para a revisão do entendimento adotado no acórdão quanto ao cancelamento das CDAs e à redução dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica no acórdão embargado nenhum dos vícios taxativos previstos no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A decisão colegiada enfrentou expressamente a matéria controvertida, reconhecendo que o Estado de Mato Grosso, ao tomar ciência da ilegitimidade da cobrança, promoveu o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa sem apresentar resistência substancial, o que atrai a incidência do art. 90, §4º, do CPC para fins de redução dos honorários advocatícios à metade.

4. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado. No caso, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual a relatoria deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento, não se enquadrando a decisão em nenhuma das hipóteses do art. 489, §1º, do CPC.

5. A pretensão dos embargantes não é sanar vício do julgado, mas rediscutir o mérito da decisão, especialmente quanto à interpretação conferida ao cancelamento das CDAs e à aplicação do benefício previsto no art. 90, §4º, do CPC. Os Embargos de Declaração não se prestam à reapreciação da causa nem à modificação do entendimento adotado quando o acórdão já apresentou fundamentação suficiente para concluir pela ausência de resistência substancial.

6. Os efeitos infringentes nos Embargos de Declaração somente são admissíveis de forma excepcional, quando, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária do saneamento do vício. Hipótese não verificada no caso em exame, em que a decisão embargada está suficientemente fundamentada e não padece de qualquer dos vícios legitimadores dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Rejeito os Embargos de Declaração opostos por Comercial Contabilista Ltda. e José Carlos de Araújo, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação de matéria já analisada e fundamentadamente decidida no acórdão embargado."

"2. Não incorre em omissão o acórdão que, ao enfrentar as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, conclui pela ausência de resistência substancial do Estado à pretensão deduzida em exceção de pré-executividade, mantendo a redução dos honorários advocatícios à metade com fundamento no art. 90, §4º, do CPC."

"3. A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração somente é admissível de forma excepcional, quando a alteração da decisão surgir como consequência necessária do saneamento de vício efetivamente existente no julgado."

Dispositivos relevantes citados:
art. 90, §4º, art. 489, §1º, art. 1.022 e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890.102/RJ, 1ª Turma, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 3-4-2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 11-6-2019; TJMT, RED 99967/2018, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11-2-2019; TJMT, RED 100505/2018, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12-2-2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0008719-04.2008.8.11.0003

EMBARGANTE: COMERCIAL CONTABILISTA LTDA - ME, JOSE CARLOS DE ARAUJO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Comercial Contabilista Ltda. e José Carlos de Araújo
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, desproveu o Agravo Interno interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão monocrática que reduziu pela metade os honorários advocatícios, com fundamento no art. 90, §4º, do CPC, diante do reconhecimento da procedência do pedido pelo Estado de Mato Grosso, consubstanciado no cancelamento das Certidões de Dívida Ativa e na ausência de resistência substancial à pretensão deduzida na exceção de pré-executividade.

Em suas razões, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teriam sido apreciados os fundamentos autônomos deduzidos no Agravo Interno, especialmente quanto à cronologia dos atos processuais que, segundo afirmam, afastaria a incidência do art. 90, §4º, do CPC. Alegam que o acórdão teria se limitado a afirmar, de forma genérica, que o Estado reconheceu a procedência da exceção de pré-executividade, sem indicar o ato concreto que configuraria tal reconhecimento, tampouco quando e por qual fundamento teria ocorrido o cancelamento das CDAs.

O Embargado apresenta contrarrazões ID. 371158870, a fim de rechaçar as teses apresentadas no Embargo.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Relator

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0008719-04.2008.8.11.0003

EMBARGANTE: COMERCIAL CONTABILISTA LTDA - ME, JOSE CARLOS DE ARAUJO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Comercial Contabilista Ltda. e José Carlos de Araújo
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, desproveu o Agravo Interno interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão monocrática que reduziu pela metade os honorários advocatícios, com fundamento no art. 90, §4º, do CPC.

Em suas razões, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teriam sido apreciados os fundamentos autônomos deduzidos no Agravo Interno, especialmente quanto à cronologia dos atos processuais que, segundo afirmam, afastaria a incidência do art. 90, §4º, do CPC.

Não merecem acolhimento os Embargos de Declaração, pois não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. A decisão colegiada enfrentou expressamente a matéria controvertida, reconhecendo que, no contexto fático-processual, o Estado de Mato Grosso, ao tomar ciência da ilegitimidade da cobrança, promoveu o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa, dando causa à extinção do feito, sem apresentar resistência substancial apta a afastar a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

Assim, observa-se que a pretensão dos embargantes não é sanar vício do julgado, mas rediscutir o mérito da decisão, especialmente quanto à interpretação dada ao cancelamento das CDAs e à redução dos honorários advocatícios pela metade. Todavia, os Embargos de Declaração não se prestam à reapreciação da causa ou à modificação do entendimento adotado, sobretudo quando o acórdão já apresentou fundamentação suficiente para concluir pela ausência de resistência substancial e pela incidência do benefício previsto no art. 90, §4º, do CPC. Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado, os aclaratórios devem ser rejeitados.

Portanto, os Embargos de Declaração não podem ser acolhidos, uma vez que não há omissões, contradições ou erros materiais que justifiquem a revisão da decisão.

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1º, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

[Destaquei]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso, o Embargante não demonstrar a presença de nenhum dos vícios mencionados, aptos a justificar o manejo do recurso em questão, ilustrando
mera irresignação com a questão decidida.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual esta Relatora deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão monocrática restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015.

O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja

como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1ª TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)
[Destaquei]

É certo que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso. II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.
IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019
) [Destaquei]

Nesse diapasão, verifico que a Embargante, por mais que tenha requerido a correção de vício, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada na decisão interpelada, a qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3. Aclaratórios rejeitados
.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019, Publicado no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EMARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, Publicado no DJE 20-2-2019). [Destaquei]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargo de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do quanto deliberado.

Por todo o exposto,
REJEITO
os aclaratórios manejados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026